Tribunal: TJMT
Processo: 1001304-13.2020.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001304-13.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANGELA MARIA JULIO - CPF: 805.484.401-82 (EMBARGADO), ANGELA MARIA JULIO - CPF: 805.484.401-82 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (EMBARGANTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO registrado(a) civilmente como GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), KALLYL PALMEIRA MAIA - CPF: 061.903.104-27 (ADVOGADO), CARLOS FREDERICO NOBREGA FARIAS - CPF: 759.606.484-15 (ADVOGADO), RODRIGO NOBREGA FARIAS - CPF: 001.248.884-45 (ADVOGADO), JORGE RIBEIRO COUTINHO GONCALVES DA SILVA - CPF: 019.648.834-66 (ADVOGADO), JASMINE MARINHO VIEIRA - CPF: 106.438.274-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E

M
E N
T

A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM SEDE DE
APELAÇÃO CÍVEL
– FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – FATURA ACIMA DO CONSUMO MENSAL DO USUÁRIO –DISCREPÂNCIA – ADEQUAÇÃO PARA A MÉDIA DOS MESES ANTECEDENTES –FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – SUSPENSÃO INDEVIDA DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – DANO MORAL CONFIGURADO -
VÍCIOS DO ARTIGO 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO
DA MATÉRIA
-
EMBARGOS REJEITADOS

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração quando houver erro material, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão. Todavia, não é viável tal modalidade de recurso com a finalidade de rediscutir os fundamentos do ato judicial embargado.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nº
1001304-13.2020.8.11.0041

EMBARGANTE:
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

EMBARGADA:
ÂNGELA MARIA JULIO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trat
a-se de embargos de declaração
, opostos
por

ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,
contra acórdão desta Câmara (Id
.
342183857), que por unanimidade, negou provimento ao recurso, mantendo a sentença vergastada.

Inconformada, a embargante sustenta em suas razões que houve contradição interna entre a fundamentação e o dispositivo do acórdão, uma vez que na fundamentação, o acórdão consignou expressamente que a fatura deveria ser desconstituída e reemitida a cobrança, com base na média do consumo dos 12 (doze) meses anteriores e no dispositivo o acórdão limitou-se a desprover o recurso e manter integralmente a sentença, que havia declarado a inexigibilidade pura e simples do débito, sem determinar o refaturamento.

Sustenta que houve omissão quanto à efetiva adequação do comando decisório à solução expressamente indicada no corpo do voto, uma vez que o acórdão não determinou o refaturamento pela média de consumo, conforme reconhecido na própria fundamentação.

Forte nesses argumentos, pugna pelo acolhimento dos embargos com a atribuição do efeito infringente para sanar a contradição apontada, para fins de reconhecer a necessidade de desconstituição da fatura original com refaturamento pela média dos 12 meses anteriores (Id.
344034364).

A parte embargada
ofereceu as contrarrazões, pugnando pelo não acolhimento dos embargos, e ao final, pugnou pela aplicação de multa no percentual de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa (Id. 345641873)

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, trata-se de em
b
argos de declaração opostos
visando sanar
eventual vício
no acórdão, que restou assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – FATURA ACIMA DO CONSUMO MENSAL DO USUÁRIO –DISCREPÂNCIA – ADEQUAÇÃO PARA A MÉDIA DOS MESES ANTECEDENTES –FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – SUSPENSÃO INDEVIDA DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – DANO MORAL CONFIGURADO –QUANTUMINDENIZATÓRIO RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Havendo comprovação de que o valor apurado diverge da média registrada na unidade consumidora da parte autora,sem justificativa para o excesso, devido
o
recálculo pela média dos meses antecedentes.

Diante da ilegalidade da suspensão do fornecimento de energia elétrica e tendo em vista os dissabores experimentados pelo consumidor, cabível a condenação da concessionária ao pagamento de indenização por danos morais, cujo montantedeve pautar-se nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de forma que a soma não seja tão grande que se converta em fonte de enriquecimento indevido, nem tão pequena que se torne inexpressiva, situações observadas no caso dos autos”
.

Para tanto
,
a embargante
alega em suas razões que houve contradição
interna entre a fundamentação e o dispositivo do acórdão, uma vez que na fundamentação, o acórdão consignou expressamente que a fatura deveria ser desconstituída e reemitida a cobrança, com base na média do consumo dos 12 (doze) meses anteriores e no dispositivo o acórdão limitou-se a desprover o recurso e manter integralmente a sentença, que havia declarado a inexigibilidade pura e simples do débito, sem determinar o refaturamento.

Em que pese as razões recursais, sem razão a embargante, isso porque, o
dispositivo do acórdão foi claro aonegar provimento ao recurso da concessionária, mantendo a sentença que declarou o débito inexigível.

Se a cobrança é inexigível por vício na sua constituição, a anulação da fatura é medida que se impõe. A questão de eventual direito da concessionária de buscar, pelas vias administrativas adequadas e observando as resoluções da ANEEL, a recuperação de consumo não faturado (se cabível), não altera o fato de que a fatura discutida judicialmente é nula.

Portanto, não há incompatibilidade lógica entre reconhecer que a média de consumo seria o critério correto e decidir pela inexigibilidade da fatura que não observou esse critério. O comando judicial foi de desconstituição da dívida irregularmente lançada.

Desta forma,
o acerto ou desacerto da decisão embargada não constitui nenhuma das hipóteses enumeradas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, pois o descontentamento com o resultado do recurso, em decorrência de adoção de entendimento contrário à pretensão recursal, não enseja embargos de declaração.

A propósito,
segue
entendimento jurisprudencial a respeito do assunto:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL
. ALEGADA OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA.
IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por ambas as partes contra acórdão que negou provimento ao recurso da instituição financeira e deu parcial provimento ao recurso adesivo do autor, apenas para fixar o termo inicial dos juros moratórios. As partes alegam, respectivamente, omissões quanto à compensação e aos honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou obscuridade quanto à compensação dos valores pagos e aos juros moratórios; e (
ii
) saber se, no caso de provimento parcial do recurso adesivo, é cabível a majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão enfrentou expressamente as questões relativas à compensação e aos juros moratórios, não havendo omissão ou obscuridade.

A jurisprudência do STJ firmou entendimento no Tema Repetitivo nº 1.059, no sentido de que a majoração dos honorários de sucumbência pressupõe o desprovimento integral do recurso. Assim, não se aplica ao caso de provimento, ainda que parcial, do recurso adesivo.

Os embargos demonstram intenção de rediscutir matéria já decidida, finalidade para a qual não se prestam os embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Não há omissão, contradição ou obscuridade quando o acórdão examina expressamente os pontos controvertidos. 2. A majoração dos honorários advocatícios, prevista no art. 85, § 11, do CPC, não se aplica quando há provimento, ainda que parcial, do recurso.”
(N.U 1002042-93.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/07/2025,
Publicado
no DJE 06/07/2025)

Por fim, a parte embargada
requereu a aplicação de multa prevista no artigo 1026, § 2º, do Código de Processo Civil, por considerar a interposição dos embargos meramente protelatórios, c
ontudo, a imposição da referida multa exige, que o recurso seja protelatório ou, no mínimo, temerário, o que também não se verifica no presente caso.

Deste modo, não há falar em qualquer vício do acórdão embargado, de modo que, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
o
s
embargos de declaração.

Por fim,
advirto

a parte
embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026